Tribunal: STF
Processo: Pet 15556
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Referendo à decisão que decretou a prisão preventiva e determinou a imposição de medidas cautelares diversas em relação aos investigados. “Operação Compliance Zero”. Decisão referendada.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de referendo à decisão cautelar por mim proferida, a partir da análise de representação formulada pela Polícia Federal, por meio da qual a autoridade policial pugna (i) pela decretação de prisão preventiva, (ii) pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, (iii) pelo afastamento de função pública de investigados e (iv) pela suspensão de atividades econômicas de pessoas jurídicas, no âmbito das investigações decorrentes da denominada “Operação Compliance Zero”.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos exigidos pela legislação processual penal para decretação da prisão preventiva dos investigados (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; e (iv) Marilson Roseno da Silva; bem como para decretação das medidas cautelares diversas da prisão em relação aos investigados (v) Paulo Sérgio Neves de Souza; (vi) Belline Santana; (vii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (viii) Ana Claudia Queiroz de Paiva.

    III. Razões de decidir

    3. A prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, nos termos dos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que se justifica em hipóteses de necessidade concreta para a instrução criminal, a garantia da ordem pública ou a aplicação da lei penal.

    4. As investigações demonstram indícios robustos de participação de (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; (iv) Marilson Roseno da Silva; (v) Paulo Sérgio Neves de Souza; (vi) Belline Santana; (vii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (viii) Ana Claudia Queiroz de Paiva em organização criminosa armada, voltada à prática de diversos ilícitos, com uso de vínculos societários e familiares para ocultação de valores ilícitos. De acordo com o estágio atual das investigações, o grupo criminoso é composto por quatro núcleos principais de atuação: (i) Núcleo financeiro, responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro; (ii) Núcleo de corrupção institucional, voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central; (iii) Núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro, com utilização de empresas interpostas; (iv) Núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.

    5. Está configurado o periculum libertatis pela gravidade concreta das condutas, indícios de continuidade delitiva, ameaça a testemunhas, dilapidação patrimonial, ocultação de bens e movimentações financeiras.

    6. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se, no momento, insuficientes para neutralizar os riscos, ante a capacidade de influência, intimidação e articulação dos investigados (i) Daniel Bueno Vorcaro; (ii) Fabiano Campos Zettel; (iii) Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão; e (iv) Marilson Roseno da Silva.

    7. Quanto a (i) Paulo Sérgio Neves de Souza; (ii) Belline Santana; (iii) Leonardo Augusto Furtado Palhares e (iv) Ana Claudia Queiroz de Paiva, embora presentes indícios de participação no esquema criminoso, demonstrou-se suficiente, no presente momento, a decretação de medidas cautelares diversas da prisão, tal como previstas no art. 319 do CPP.

    8. Falecimento de um dos investigados, sobre o qual recaía decreto de prisão preventiva. Posterior perda da eficácia da medida diante do referido óbito, cujas causas estão sendo objeto de apuração em investigação autônoma.

    IV. Dispositivo e tese

    9. Decisão cautelar referendada para manter a decretação das prisões preventivas e a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em relação aos respetivos investigados, nos termos da decisão submetida a referendo, excetuado o comando destinado ao investigado que veio a falecer, ante a superveniente perda de sua eficácia ocasionada pelo óbito.